Tribunal: TJDFT
Processo: 0721132-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. ACIDENTE. VÍCIO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVADO. DANOS MATERIAIS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVIDOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. ABUSIVIDADE DA PRÁTICA. EXPOSIÇÃO A RISCOS DE VIDA. DESASSOSSEGO. ABALO EMOCIONAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. APLICABILIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Comercialização de veículo está sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (art. 7o e 18 do CDC). Não há que se falar, in casu, de ilegitimidade passiva do fabricante do veículo, tendo em vista que por se tratar de relação de consumo, e que todos aqueles que integram a respectiva cadeia devem responder solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor, este pode acionar judicialmente qualquer integrante (art. 14, 25, §1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor).
3. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões iniciais. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
4. Automóvel em período de garantia, com 7.678 Km de rodagem e cinco meses de uso. O laudo pericial indica vício em peças do veículo que levaram a ocorrência de acidente.
5. O acordo para a devolução de carro novo à autora, em razão do ocorrido, evidencia o reconhecimento tácito, pelas rés, da existência de defeito no veículo comercializado. 5.1. As rés não conseguiram produzir provas específicas e conclusivas da inexistência de defeitos que as desvencilhassem da culpa e as excluíssem da responsabilidade pelo produto e, consequentemente, do fato.
6. Restou evidente que se formou o silogismo necessário a apontar a responsabilidade civil das rés pelo acontecido, pelos danos materiais envolvidos e de promover o retorno da situação do negócio ao estado anterior, status quo ante, pois, se pode constatar o dano, lhes atribuir a culpa e vincular o nexo de causalidade. 6.1. Não cabe qualquer desconto em razão de desgastes e depreciação do carro sinistrado, nem tampouco a utilização da tabela FIPE para atualização do seu valor de mercado, vez que tais pretensões não estão previstas no estatuto consumerista.
7. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
8. O tempo perdido constitui um bem irrecuperável na vida do cidadão. A simples perda de tempo em razão de fatores cotidianos não pode ser imputada ao fornecedor e moldá-lo como desidioso. Se aplica ao conceito de desvio produtivo do consumidor aquelas perdas ocasionadas pelas falhas reiteradas do produto e da prestação de serviços, mormente à assistência ao consumidor, ao impor a ele o descaso, a ineficiência, a negligência e a procrastinação infindáveis, que em muito extrapolem o razoável e aceitável.
9. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado.
10. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
11. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas mínima da parte autora (CPC, art. 86, parágrafo único), prevalece a condenação da parte ré-apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme o arbitrado pelo juízo a quo.

12. Negou-se provimento ao recurso da parte ré e deu-se parcial provimento ao recurso da autora. Sentença reformada.